Tribunal: TJMT
Processo: 1037105-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037105-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RODRIGO SOARES DA SILVA - CPF: 700.899.161-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Indeferimento de indulto. Ausência de reparação do dano. Não comprovação de incapacidade econômica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o indulto em pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa por furto qualificado visando a concessão do benefício.

II. Questões em discussão

1) Preenchimento dos requisitos para concessão do indulto natalino; 2) hipossuficiência econômica diante da assistência pela Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

1. O Decreto nº 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto natalino à reparação do dano à vítima.

2. A alegação de hipossuficiência econômica não está acompanhada de qualquer documento comprobatório, a impedir presunção apenas pela assistência da Defensoria Pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do indulto para crime contra o patrimônio exige a reparação do dano ou a comprovação de absoluta incapacidade econômica, não bastando a simples assistência da Defensoria Pública para presumir hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 12.338/2024, arts. 9º, XV, e 12, § 2º; Código Penal, arts. 16 e 65, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1860267/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2021; STJ, AgRg no HC 921950/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida, Sexta Turma, j. 23.10.2024; TJMT, AgExPe nº 1019498-87.2020.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 1.2.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1037105-40.2025.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA

AGRAVANTE(S):

RODRIGO SOARES DA SILVA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por RODRIGO SOARES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de execução penal (SEEU 2000041-18.2022.8.11.0021), que indeferiu pedido de indulto, em cumprimento de pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa por furto qualificado -
art. 155, § 4º, do CP -
(ID 323903911 - fls. 98/102).

O agravante sustenta: 1) preencher os requisitos do Decreto nº 12.338/2024; 2) ser assistido pela Defensoria Pública, a caracterizar hipossuficiência.

Pede provimento para que seja concedido o indulto natalino (ID

323903911 - fls. 104/109).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento (ID

323903911 - fls. 115/117).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID

323903911 - fls. 118/120).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. FURTO QUALIFICADO. INDULTO PRESIDENCIAL NATALINO. DECRETO N.º 12.338/2024. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. ALEGADA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS DOS AUTOS INSUFICIENTES. CONCESSÃO DO INDULTO CONDICIONADA À REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTENÇÃO OU ARREPENDIMENTO OU VONTADE DE REPARAR O DANO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 328356864)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra condenação de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa por furto qualificado -
art. 155, § 4º, do CP -
,
praticado em 10.7.2017, com trânsito em julgado no dia 12.11.2020 (Ação Penal nº 0004503-28.2017.8.11.0021).

Em 7.5.2025, o agravante requereu a concessão de indulto natalino ao argumento de que preencheu os requisitos do Decreto nº 12.338/2024 (SEEU nº 2000041-18.2022.8.11.0021 - mov. 71.2).

Em 27.5.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“[...] Na guia n.º 0004503-28.2017.8.11.0021, o reeducando foi condenado a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, [...], c/c art. 71, do Código Penal.

Conforme consta na sentença condenatória (seq. 1.3), o reeducando não restituiu todos os bens às três vítimas.

A vítima Clodoeste Pereira da Silva deve um dano no valor de R$ 2.000,00, já as vítimas Gustavo Veronese e Aguinaldo José Pereira tiveram um dano no montante de R$ 5.000,00 cada.

O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 9º, inciso XV, prevê a concessão do indulto coletivo às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça, desde que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto nos arts. 16 ou 65, caput, inciso III, alínea "b", do Código Penal – ressalvando-se, contudo, a hipótese prevista no art. 12, § 2º, em que a necessidade de reparação do dano é afastada. [...]

No caso dos autos, não obstante o reeducando seja patrocinado pela Defensoria Pública e o valor do dia-multa tenha sido fixado no mínimo legal pelo juízo sentenciante, entendo que se trata de presunção relativa de incapacidade econômica.

Não há nos autos documentos comprobatórios que corroborem a hipossuficiência econômico-financeira do reeducando a fim de aplicar-lhe o indulto consoante previsão do artigo 9º, XV do Decreto n.º 12.338/2024.

É o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: [...]

Ante o exposto, indefiro pleito defensivo, o que faço com fundamento no artigo 9º, XV do Decreto n.º 12.338/2024. [...]”
(Silvana Fleury Curado, juíza de Direito - ID 323903911 - fls. 98/102)

Pois bem.

O
Juízo da Execução Penal indeferiu a concessão do
indulto
natalino sob assertiva de que o agravante não restituiu o dano do crime praticado [furto qualificado] à vítima, bem como por entender pela inexistência de
“documentos comprobatórios que corroborem a hipossuficiência econômico-financeira do reeducando”
.

Dispõe o art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024:

“art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...]

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto”

O Decreto nº 12.338/2024 exige a reparação do dano causado, nos termos do art. 16 [arrependimento posterior] ou art. 65, III, "b" [ressarcimento à vítima], ambos do Código Penal, para a concessão do indulto.

A assertiva do agravante no sentido de que não possui condições financeiras de restituir o dano causado pelo delito [furto qualificado] à vítima, por ser hipossuficiente, não restou comprovado.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“ao excepcionar à reparação de danos aos assistidos da Defensoria Pública, em verdade, o decreto continua exigindo que o agente atue para reparar o dano causado à vítima, sendo impedido, tão somente, por circunstâncias econômicas, o que não é o caso dos autos. Dessa maneira, é preciso que se extraia dos autos, ao menos, a intenção do agente em reparar o dano causado à vítima, sem a qual não se revela possível a concessão da benesse requerida, o que não ocorre no presente caso”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 328356864).

O c. STJ possui entendimento de não se presumir
“a incapacidade econômica do apenado, para reparar o dano da infração penal, apenas pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública”
(
AgRg no REsp: 1860267 MT 2020/0024943-2, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 18.8.2021).

Com efeito, afigura-se
idôneo “
o indeferimento do pedido de concessão do indulto com fundamento na não satisfação de um dos requisitos objetivos, qual seja, não reparação do dano
” (STJ, AgRg no HC: 921950 SP 2024/0216723-8, Rel. Otávio de Almeida, Sexta Turma, 23.10.2024).

Nessa linha, decidiu este e. Tribunal:

“Deve ser mantida a decisão que indeferiu pedido de indulto quando não atendido pelo agravante os requisitos exigidos no decreto autorizador do benefício, sendo certo que a insuficiência de recursos para implemento da condição requer comprovação nos autos, eis que o fato de ser assistido pela Defensoria Pública do Estado não presume sua insolvência e não o isenta de tal comprovação.”
(AgExPe nº
1019498-87.2020.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 1.2.2021)

Logo, mostra-se improcedente a concessão do indulto natalino.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025